Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-76.2015.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Pretensão da seguradora litisdenunciada de ver suspenso o processo nos termos do art. 18, alínea a, da Lei n. 6.024/74. Medida excepcional que não obsta o prosseguimento do processo em fase de conhecimento que vise a constituição de crédito indenizatório. Precedentes do C. STJ. Preliminar afastada.

INDENIZATÓRIA. Prestação de serviços. Depilação a laser. Lesões

Ementa:
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Pretensão da seguradora litisdenunciada de ver suspenso o processo nos termos do art. 18, alínea a, da Lei n. 6.024/74. Medida excepcional que não obsta o prosseguimento do processo em fase de conhecimento que vise a constituição de crédito indenizatório. Precedentes do C. STJ. Preliminar afastada.

INDENIZATÓRIA. Prestação de serviços. Depilação a laser. Lesões físicas nas pernas da consumidora. Não comprovação, por parte dos fornecedores, da prestação adequada e efetiva das informações acerca dos cuidados que deveriam ter sido tomados pela autora a fim de evitar eventuais complicações oriundas do tratamento (art. 373, II, do CPC; art. 6o, VIII, do CDC). Violação do dever de informação (arts. 4o, IV e 6o, III, do CDC). Princípio da boa-fé objetiva. Serviço defeituoso (art. 14 do CDC). Sentença mantida.

DANOS MATERIAIS. Serviço defeituoso. Finalidade do contrato de prestação de serviços não alcançada. Reembolso dos valores pagos com o tratamento. Sentença mantida.

DANOS MORAIS. Lesões físicas causadas pela má prestação de serviços. Malferimento do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório adequado a hipótese. Sentença mantida.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Seguradora denunciada em liquidação extrajudicial. Suspensão da incidência de juros moratórios sobre a condenação a ela solidariamente imposta. Cabimento (art. 18, alínea d, da Lei n. 6.024/74). Crédito passível de correção monetária ante a revogação tácita da alínea f do art. 18 pelo art. 46 do ADCT. Sentença reformada. Recurso da litisdenunciada parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000191391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001467-76.2015.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante/apelado NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, é
apelada/apelante FERNANDA CAROLINA VITAL DE FREITAS COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA), Apelados MAURO SERGIO DOMINGUES FRAZILI e CLÍNICA
MÉDICA MAURO FRAZILI LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial provimento
ao recurso da litisdenunciada e desproveram o recurso de apelação da autora. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES E LUIZ ANTONIO COSTA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001467-76.2015.8.26.0323 -Voto no 27882
2
Voto n. 27882

Apelação n. 1001467-76.2015.8.26.0323
Comarca:
Lorena 2a VC
Ação:
Indenização
Apelante(s): Nobre Seguradora do Brasil S/A em liquidação
extrajudicial
Fernanda Carolina Vital de Freitas
Apelado(s):
Os mesmos
Mauro Sérgio Domingues Frazili e Domingues &
Frazili Ltda M
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
Pretensão
da
seguradora litisdenunciada de ver suspenso o
processo nos termos do art. 18, alínea a, da Lei n.
6.024/74. Medida excepcional que não obsta o
prosseguimento
do
processo
em
fase
de
conhecimento que vise a constituição de crédito
indenizatório. Precedentes do C. STJ. Preliminar
afastada.
INDENIZATÓRIA. Prestação de serviços. Depilação
a laser. Lesões físicas nas pernas da consumidora.
Não comprovação, por parte dos fornecedores, da
prestação adequada e efetiva das informações
acerca dos cuidados que deveriam ter sido
tomados pela autora a fim de evitar eventuais
complicações oriundas do tratamento (art. 373, II,
do CPC; art. 6o, VIII, do CDC). Violação do dever de
informação (arts. 4o, IV e 6o, III, do CDC). Princípio
da boa-fé objetiva. Serviço defeituoso (art. 14 do
CDC). Sentença mantida.
DANOS MATERIAIS. Serviço defeituoso. Finalidade
do
contrato
de
prestação
de
serviços
não
alcançada. Reembolso dos valores pagos com o
tratamento. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Lesões físicas causadas pela má
prestação de serviços. Malferimento do princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001467-76.2015.8.26.0323 -Voto no 27882
3
1o,
III, CF), vértice básico do dano moral.
Indenização
devida.
Quantum
indenizatório
adequado a hipótese. Sentença mantida.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Seguradora denunciada
em
liquidação
extrajudicial.
Suspensão
da
incidência de juros moratórios sobre a condenação
a ela solidariamente imposta. Cabimento (art. 18,
alínea d, da Lei n. 6.024/74). Crédito passível de
correção monetária ante a revogação tácita da
alínea f do art. 18 pelo art. 46 do ADCT. Sentença
reformada. Recurso da litisdenunciada parcialmente provido. Recurso da autora desprovido.
Da r. sentença que julgara parcialmente
procedente a ação indenizatória para condenar os réus solidariamente
no pagamento: 1) da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização
por danos morais e estéticos; e, 2) da quantia de R$ 993,74, a título
de indenização por danos materiais (fls. 696/702); apelam a
litisdenunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A em liquidação
extrajudicial e a autora.
A litisdenunciada Nobre assevera, em síntese,
que: a) em face de sua liquidação extrajudicial compulsória, deve ser
determinada a suspensão da ação e a exclusão dos juros de mora,
correção monetária e cláusulas penais, mesmo que estipulados em
contrato, enquanto não for integralmente pago seu passivo, nos
moldes do art. 18 da Lei n. 6.024/1974 e do art. 98 do Decreto-lei n.
73/1966; b) não há se falar em culpa do seu segurado, o qual exerce
atividade de meio; e, c) os danos morais e materiais alegados não
estão configurados (fls. 719/739).
A autora pugna, em síntese, pela majoração da
indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.
Recursos
tempestivos,
respondidos
(fls.
751/777 e 782/787), mas não preparado, mercê da gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001467-76.2015.8.26.0323 -Voto no 27882
4
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença recorrida não merece reforma.
1. Da suspensão do processo
De plano, não merece acolhida a pretensão da
litisdenunciada de ver suspenso o processo em função do decreto de
sua liquidação extrajudicial, nos moldes do art. 18, alínea a, da Lei n.
6.024/74.
Com efeito, ainda que o referido dispositivo
legal estabeleça a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre
direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda
enquanto durar a liquidação, é inexorável reconhecer a
excepcionalidade de tal medida, que não impede o prosseguimento do
processo em fase de conhecimento que vise a constituição de crédito
indenizatório.
Nesse sentido, são os precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE
MORA.
SUSPENSÃO.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
FORMAÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. A
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a
suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades
sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura
de novas demandas após o decreto de liquidação não
alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção
de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (Ag. Int. no
AREsp n. 902.085/SP, 4a Turma. Rel. Min. RAUL ARAÚJO,
j. em 16/02/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001467-76.2015.8.26.0323 -Voto no 27882
5
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE
CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. FORMAÇÃO DO
TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
PATRIMONIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ART. 98 DO CPC/2015. BENEFÍCIO DEFERIDO.
SÚMULA 481/STJ. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
COBERTURA POR DANOS CORPORAIS OU PESSOAIS.
DANOS
MORAIS.
ABRANGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
EXCLUSÃO EXPRESSA. SÚMULA 402/STJ. ACÓRDÃO
IMPUGNADO QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ADEMAIS, SUBSISTE
FUNDAMENTO APTO A MANTER A CONCLUSÃO DO
ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ANALOGIA.
AGRAVO DESPROVIDO, COM O INDEFERIMENTO DO
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
E
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.” (AgInt no AREsp n. 860.519/SP, 3a Turma, Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 22/08/2017)
2. Da falha na prestação de serviços
Trata-se de ação indenizatória fundada na má
prestação de serviço de depilação a laser.
Alega a consumidora que nos dias 17 e 28 de
novembro de 2014 submetera-se a procedimento de depilação a laser
nas pernas do qual lhe resultaram queimaduras.
As lesões físicas foram retratadas pelas
fotografias a fls. 38/44.
Os corréus Mauro e Domingues & Frazili Ltda.
ME, por sua vez, defendem-se que as queimaduras experimentadas
pela autora tiveram como causa a sua exposição ao sol e a não
comunicação de tal circunstância ao médico esteticista.
O ponto controvertido da causa repousa,
portanto, na apuração da existência de culpa por parte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001467-76.2015.8.26.0323 -Voto no 27882
6
prestadores de serviços, por força do art. 14, § 4o do CDC.
Nessa medida, o balanço dos elementos de
convicção amealhados permite constatar que os fornecedores não
lograram êxito em comprovar que houvera a adequada e efetiva
prestação à consumidora das informações acerca dos cuidados que
deveriam por ela ter sido tomados a fim de evitar eventuais
complicações relacionadas ao tratamento (art. 373, inciso II, do CPC;
art. 6o, inciso VIII, do CDC).
Nesse
aspecto,
merece
destaque
a
fundamentação adotada no julgado monocrático, in verbis:
"Realmente, em seu depoimento pessoal,
Mauro Frazili declarou que o tratamento consiste na
aplicação de uma luz intensa para tratar de lesão
pigmentada, onde a luz deve ser refletida pela pele e
absorvida pelos pelos, esquentando-os e cauterizando os
folículos, de modo que, quanto mais clara estiver a pele,
mais seguro é o tratamento. Assim, segundo ele, é de praxe
orientar os pacientes a não tomarem sol durante o
tratamento. Acrescentou que, durante o tratamento, não raro
o paciente fica com a perna marcada, por inobservância às
exigências
de
cuidado,
mas,
uma
vez
tratada
adequadamente, não restam sequelas na pele. O tratamento
da autora teve problemas porque ela tomou sol entre as
sessões de aplicação do laser, alterando a pigmentação da
pele. E, em razão disso, é muito difícil de perceber sem que
o médico seja informado pelo o paciente se acabou por
tomar sol.
A testemunha Francisco Moreira César (fl.
631), médico dermatologista, declarou que também faz o
mesmo tipo de tratamento fornecido à autora, e que as
queimaduras nela constatadas ocorrem com frequência em
pacientes, porém as marcas deixadas são provisórias.
Declarou que, quando um paciente chega à clínica, logo é
orientada a não se expor ao sol durante as sessões, nem
mesmo a fazer o tratamento com a pele bronzeada, sendo
recomendado ainda a hidratação costumeira após cada
sessão. Disse fazer o alerta sempre verbalmente e também
por escrito, embora nem sempre haja a assinatura do
paciente. Salientou que deve haver colaboração do paciente
no tratamento, para que o efeito esperado seja atingido.
Finalmente, acrescentou que não se espera agressão à pele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001467-76.2015.8.26.0323 -Voto no 27882
7
decorrente do tratamento, mas que, quando ocorre, é
plenamente tratável.
A
testemunha
Marilene
G.
Fernandes
Goldfriend (fl. 632) declarou fazer o mesmo tratamento da
autora com o corréu Mauro há anos, e que sempre foi
orientada por ele a passar protetor solar na pele, caso o
contrário resultariam bolhas. Relatou que, certa vez, chegou
a ir à praia e esqueceu-se de passar o protetor, o que lhe
causou várias bolhas, as quais desapareceram após dar
sequência ao tratamento.
Observa-se, destarte, que os depoimentos
de Francisco, médico, e de Marilene, cliente, corroboram a
compreensão de que as lesões produzidas nas pernas da
autora não são estranhas a esse tipo de tratamento, de
sorte que, nesse quadro, não se pode dizer que elas são
consequentes da inobservância das técnicas médicas por
parte do réu. Isso, contudo, não basta para afastar-lhe a
responsabilidade civil, tendo em vista que, como já anotado,
o fornecedor de produto ou serviço tem o dever legal de
informar aos consumidores de seus produtos ou serviços
todos os possíveis efeitos nocivos deles decorrentes, sendo
certo que, na hipótese em apreço, não há prova de que a
parte autora tenha sido efetivamente informada de que, ao
submeter-se ao tratamento, poderia sofrer as lesões já
demonstradas.
De fato, conquanto os testemunhos do
médico e da paciente do réu, ouvidos em audiência,
corroborem alegações deste quanto ao costumeiro hábito de
informar os pacientes dos riscos do tratamento, nenhum dos
testigos elidiu a controvérsia havida sub judice, isto é, de
que a autora foi informada de que poderia vir a passar um
período com lesões em suas pernas. Também não há, vale
salientar, elementos que corroborem a versão do réu de que
as lesões foram desencadeadas pela circunstância de a
autora haver inobservado os procedimentos de cautela que
lhe foram transmitidos.
Aliás, nesse aspecto, vale salientar que não
há
evidências
nem
da
informação
dos
possíveis
desdobramentos peculiares ao tratamento e nem dos
cuidados que a autora deveria adotar a fim de evitá-los.
Nenhum documento subscrito pela autora,
cientificada dos riscos do tratamento ou dos procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001467-76.2015.8.26.0323 -Voto no 27882
8
de cautela a ser observado, foi juntado pelo demandado,
sendo certo que a prova oral igualmente não corroborou
suas alegações.
É certo que o réu, em seu depoimento
pessoal, asseverou que as informações foram prestadas
oralmente, por entender ser mais eficiente essa forma de
comunicação com os pacientes, eis que estes, possivelmente,
seriam incapazes de compreender o
conteúdo de um questionário ou de um informativo escrito.
Contudo, ainda que essa forma de comunicação possa, de
fato, revelar-se eficiente, nada obsta que o fornecedor de
serviço informe oralmente os consumidores e, em seguida,
peça-lhes
que
assinem
um
comprovante
de
que
efetivamente foram informados a respeito do serviço e de
seus possíveis consectários.
Esse é o procedimento que se mostra
adequado porque, ao passo que atende efetivamente ao
dever de informação, também possibilita que o fornecedor
de serviços, em circunstâncias como a de que se cuida
nestes autos, possa desincumbir-se do ônus de comprovar
que cumpriu o seu dever legal de informar adequadamente
ao consumidor de seus serviços." (fls. 698/699)
Em face do conjunto probatório, pois, é
inexorável concluir pela configuração de conduta sonegadora por
parte dos prestadores de serviço, o que, por si só, denota real
violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação
imposto pelo CDC (arts. 4o, inciso IV, e 6o, inciso III).
Nessa linha, é inafastável a conclusão de que o
serviço prestado é defeituoso, vez que não fornecera à consumidora a
segurança que dele podia esperar (art. 14, § 1o, do CDC).
3. Dos danos materiais e morais
A hipótese, pois, é de responsabilidade civil a
ensejar a reparação por ela pretendida.
Juridicamente correta, pois, a determinação de
restituição e reembolso dos valores despendidos com o tratamento
pela consumidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001467-76.2015.8.26.0323 -Voto no 27882
9
Noutro período, a lesão física decorrente da má
prestação dos serviços, porque amplifica a aflição psíquica e causa
situação de impotência, fere o princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF), vértice básico do dano
moral.
Houve, sim, o ferimento do dever elementar da
preservação da dignidade, signo da pessoa humana, por ato dos
prestadores de serviço, à margem do regime jurídico em vigor, o que
sobeja.
Na fixação do quantum da indenização pelos
danos morais sofridos pela consumidora, verifica-se, primeiramente,
que a r. sentença a estipulou na quantia de R$ 5.000,00, para
16/11/2017.
Pois bem.
Averbe-se que a parte mais árdua de ações
tais é o encontro do justo arbitramento.
Sob tal aspecto, é certo que a reparação civil
de dano infringido à honra da pessoa humana não encontra
parâmetros legais definidos.
Com
efeito,
a
fixação
do
quantum
compensatório é atribuída ao prudente arbítrio judicial.
Nesse sentido, o V. Aresto, ipsis litteris:
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano
moral, por não haver repercussão no patrimônio, não há
como ser provado; ele existe tão somente pela ofensa, e
dela é presumido, sendo o bastante para justificar a
indenização. Assim é entendido por se tratar de algo
material.
A jurisprudência é unanime em remeter ao
prudente arbítrio judicial a fixação do 'quantum' para a
composição do dano, no que o regramento positivo não
conhece quaisquer restrições ou limitações, haja vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001467-76.2015.8.26.0323 -Voto no 27882
10
determinação
constitucional
no
sentido
de
que
a
indenização respectiva seja proporcional ao agravo e a
inexistência de balizamentos ali preestabelecidos (CF, art.
5o, V e X). uma recente obra sobre dano moral ressalta bem
o tema na doutrina e na jurisprudência, assinalando a
importância do 'equivalente, mais ou menos aproximado, do
valor perdido' (in, 'Dano Moral', de José Rafaelli Santini,
LED, São Paulo, 1997).
A indenização, nesses casos, não visa
reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza
ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não
impede que seja precisado um valor compensatório, que
amenize o respectivo dano. Prudente, dessa forma, seja
fixada com base em alguns elementos informativos como a
gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua
situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a
condição econômica das partes” (REsp 239.973/RN, Rel.
Ministro EDSON VIDIGAL, Quinta Turma).
Ainda
com
esta
exegese,
os
seguintes
precedentes, a saber: REsp 565.880/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, Quarta Turma; REsp 192.786/RS, Rel. Ministro
NILSON NAVES, Terceira Turma; REsp 151.767/ES, Rel. Ministro
EDSON VIDIGAL, Quinta Turma; REsp 171.084/MA, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma; e, REsp
109.470/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
Terceira Turma.
Esta é a mesma interpretação exarada na IV
Jornada de Direito Civil, consoante o Enunciado 550 (“A quantificação
da reparação por danos extrapatrimoniais não deve estar sujeita a
tabelamento ou a valores fixos”), cuja justificativa traz que, in verbis:
“Da análise desse fato, devemos lembrar
que a linha entre a indenização ínfima e o enriquecimento
sem causa é muito tênue; entretanto, a análise do caso
concreto deve ser sempre priorizada. Caso contrário,
corremos o risco de voltar ao tempo da Lei das XII Tábuas,
em que um osso quebrado tinha um valor e a violência
moral, outro. Quando um julgador posiciona-se acerca de
um dano moral, deve atentar para alguns pontos, entre os
quais a gravidade do fato, a extensão do dano, a posição
social e profissional do ofendido, a condição financeira do
agressor e do agredido, baseando-se nos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001467-76.2015.8.26.0323 -Voto no 27882
11
razoabilidade, equidade e proporcionalidade, além da teoria
do desestímulo. Dessa forma, a chance de resultados finais
serem idênticos é praticamente nula. O juiz não pode eximir-
se do seu dever de analisar, calcular e arbitrar a indenização
dentro daquilo que é pretendido entre as partes. Assim,
considerando o que temos exposto, conclui-se que não deve
existir limitação prévia de valores, sob o risco de
fomentarmos a diabólica indústria do dano moral”.
Assim sendo, à mingua de parâmetros legais e
tendo em mente que as lesões físicas experimentadas pela autora
não foram de grande monta, que não há nada nos autos a indicar o
seu caráter permanente e, finalmente, o grau de reprovabilidade da
conduta dos prestadores de serviço, que demonstraram desrespeito
ao princípio da boa-fé objetiva e inobservância à necessidade de
segurança e eficiência do serviço prestado ao público consumidor,
tenho que a quantia arbitrada mostra-se adequada e proporcional à
reparação civil.
Com esses contornos, a importância arbitrada
é apta ao fim de indenizar o dano moral suportado; não
proporcionando enriquecimento indevido e exagerado à autora.
4. Da lide secundária
Por derradeiro, merece parcial acolhida a
pretensão recursal da litisdenunciada no que tange aos juros
moratórios sobre a condenação a ela solidariamente imposta, os
quais tem sua fluência suspensa enquanto não pago integralmente o
seu passivo, nos termos do art. 18, alínea d, da Lei n. 6.024/1974.
Mesma sorte não lhe assiste em relação à
pretendida suspensão da incidência de correção monetária, em face
da revogação tácita da alínea e do referido art. 18 pelo art. 46 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso da litisdenunciada e desprovejo o
recurso de apelação da autora apenas para determinar a suspensão
da incidência dos juros moratórios sobre a condenação em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001467-76.2015.8.26.0323 -Voto no 27882
12
seguradora, mantendo-se no remanescente a r. sentença.
Mínimo o êxito recursal, fica mantido o crivo
sucumbencial fixado em primeiro grau.
RÔMOLO RUSSO
Relator